Tribunal: TJES
Processo: 0021558-31.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021558-31.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA
APELADO: VICENTE NUNES DA SILVA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SEGURO NÃO ATENDIDA – RECUSA INDEVIDA – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que foram realizados descontos indevidos a partir de agosto de 2016 sobre valores referentes a contrato de seguro, tendo em vista que
a instituição financeira não procedeu com o cancelamento do seguro conforme solicitado pelo consumidor
.

2-
Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois como se depreende da exordial,
a curadora tentou efetuar o cancelamento do seguro do curatelado de diversas formas, chegando a se dirigir às agências bancárias para solicitar o cancelamento do contrato, não tendo, contudo, sua solicitação atendida pelo Apelante
,
que permaneceu realizando descontos na conta bancária do consumidor, restando caracterizada a má-fé.

3- A
recusa da instituição financeira consistente em não realizar o cancelamento do seguro causou não apenas a indevida cobrança de dívida, mas também em efetivos descontos indevidos na conta-corrente do consumidor por sucessivos meses, de modo que resta configurado o dano moral.

4- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

5- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Agiplan Serviços de Cobrança LTDA em razão da Sentença de fls. 157/159, na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de cobrança indevida, repetição do indébito e indenização por danos morais
” ajuizada por Vicente Nunes da Silva e Aguida Christinne Ferreira Nunes Silva, julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 161/194, o Apelante
pugna pela reforma da Sentença ao argumento de: (1) regularidade dos descontos relativos ao seguro, considerando que este foi adquirido pelo consumidor mediante relação contratual firmada entre as partes; (2) regularidade das cobranças dos cartões de crédito na conta-corrente do consumidor, previstas em contrato; (3) impossibilidade da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé; (4) que
não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que não houve prejuízo – e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída.

O Banco/Apelante alega a regularidade dos descontos relativos ao contrato de seguro, uma vez que tal seguro foi adquirido pelo Apelado mediante relação contratual firmada entre as partes.

De acordo com a exordial, verifico que a segunda Apelada é curadora provisória de seu pai, primeiro Apelado, tendo solicitado em uma das agências do Apelante o cancelamento do contrato de seguro em 16/08/2016. Contudo, a instituição financeira não procedeu com o cancelamento, exigindo que tal solicitação fosse feita diretamente pelo curatelado, o que resultou na continuidade dos descontos na conta bancária até maio de 2017.

Cumpre ressaltar que o Apelante não impugnou na contestação a ocorrência desses fatos, de modo que devem ser considerados incontroversos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil – CPC.
In verbis
:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Assim, por mais que o Apelante argumente a regularidade dos descontos relativos ao seguro, porque previstos em contrato, constata-se que
in casu
ocorreu a recusa indevida do cancelamento da relação contratual de seguro, tendo em vista que a curadora, tendo comprovado ser responsável pelo curatelado, possuía plena legitimidade para solicitar o cancelamento da relação contratual.

Desse modo, são ilícitos os valores descontados após a solicitação de cancelamento do seguro,
devendo ser mantida incólume a sentença neste ponto.

Sobre os cartões de crédito, o Apelante argumenta que os descontos realizados na conta-corrente do consumidor estavam previstos em contrato, o que a propósito já resta incontroverso.

A r. sentença, no que se refere ao assunto, apenas estabelece que seja efetuado o cancelamento dos cartões e a atualização da dívida até agosto de 2016, por ter sido este o momento em que a responsável pelo consumidor solicitou o cancelamento dos cartões de crédito perante a instituição financeira,
não sendo, no entanto, atendida
em tal solicitação.

Dessarte, observo que nos autos inexistem questionamentos quanto à regularidade dos descontos concernentes aos cartões de crédito, com exceção do débito na conta-corrente do consumidor realizado no dia 02/01/2017, no valor de R$ 102,59 (cento e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativo a cobrança mínima do cartão de crédito, que foi reconhecido como indevido pelo próprio Banco/Apelante perante o Procon (fls. 28/29).

Dessa forma, considerando que o Apelante não impugna especificamente a determinação para que seja efetuado o cancelamento dos cartões e pela atualização da dívida até agosto de 2016, ou seja, deixa de questionar as razões que levaram a MMª. Juíza a tal conclusão, deve a sentença ser mantida incólume também neste ponto.

Prosseguindo, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, o Julgador primevo determinou sua devolução em dobro.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui remansosa jurisprudência de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada má-fé, abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil – CC e 42, parágrafo único, do Código Consumerista.

Nessa toada, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE SEGURO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a devolução deve ser simples quando não comprovada a má-fé na cobrança indevida do contrato
,
hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 569890/RJ – Min. Maria Isabel Gallotti – DJ: 18/05/2017)
Sem grifos no original

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)
Sem grifos no original

Na hipótese, entendo que deva ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois
como se depreende da exordial, a curadora tentou efetuar o cancelamento do seguro do curatelado de diversas formas, chegando a se dirigir às agências bancárias para solicitar o cancelamento do contrato, não tendo, contudo, sua solicitação atendida pelo Apelante.

Assim, mesmo ciente das solicitações de cancelamento do contrato de seguro, o Banco/Apelante permaneceu realizando descontos na conta bancária do consumidor por sucessivos meses.

Dessa forma, sob o meu ponto de vista, resta caracterizada a má-fé, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em relação ao dano moral, o Banco/Apelante alega que não houve lesão de cunho imaterial – e que ainda que se mantenha a condenação, o valor deve ser reduzido, tendo em vista que “o valor da indenização arbitrada estabelece valor deveras elevado para um possível dano relativamente pequeno”.

Sérgio Cavalieri Filho destaca que "
A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso
" (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. - 2ª reimpr. - São Paulo : Atlas, 2008, pág. 3-4).

No caso em análise, a instituição financeira não procedeu com o cancelamento do contrato de seguro conforme solicitado pelo consumidor, ocasionando os descontos indevidos.

Assim
, há que se ter em conta que a recusa da instituição financeira consistente em não realizar o cancelamento do seguro causou não apenas a indevida cobrança de dívida, mas também em efetivos descontos indevidos por sucessivos meses.

Desse modo, é de se concluir que tal hipótese ultrapassa o mero dissabor e dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado na r. sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido, tendo em vista que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.